Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Verificado que os supostos atos judiciais tidos por abusivos desafiam recurso próprio, não se mostrando teratológicos ou manifestamente ilegais, incabível o manejo do presente mandamus, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF.

2. Agravo interno conhecido e não provido.